Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-40.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003595-40.2019.8.11.0002
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO–DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KLEYTON SOUZA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO–DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 44109487):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.
Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.
Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.” (N.U. 1003595-40.2019.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 51567491).
Alega violação ao artigo 188, I, do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 54531960).
Contrarrazões (ID 57588468).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, I, do CC está amparada na alegação de que o Tribunal local má valorou as provas dos autos, as quais demonstraram de forma incontroversa que a Recorrente não incorreu na prática de qualquer ato ilícito, visto que é incontroverso que os valores cobrados nas faturas discutidas nos autos foram decorrentes de acúmulo de consumo dos meses anteriormente que não foram quitados, possibilidade, de cobrança, estabelecida no artigo 113 da resolução 414/2010 da ANEEL.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO(...)
As conclusões do acórdão recorrido sobre a prática de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ(...)” (AgInt no AREsp 1551437/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/08/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI